Tribunal: CARF
Processo: 15504.012257/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012257/2008-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.115 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROLOGI CONSULTORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP.
Uma vez que as questões relativas à incidência das contribuições
previdenciárias e de terceiros foram decididas nos processos relacionados aos
lançamentos das obrigações principais, o auto de infração pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve seguir a mesma sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em virtude de apresentação de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no inciso IV e § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012257/2008-76
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012257/2008-76

Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 6/8), a empresa deixou de incluir em GFIP
parcelas remuneratórias, pagas a título de locação de veículos.
Em sessão plenária de 16/05/2012, foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2402-002.725 (fls. 503/509), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2004 AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL. Uma vez que já fora julgadas por este Conselho os Autos de infração nos
quais foi efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, oportunidade na qual estas foram consideradas como indevidas, outra não pode
ser a conclusão, senão pela anulação do auto de infração pela ausência de informação de
tais contribuições em GFIP.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
em 05/02/2013 (fl. 510) que, em 11/03/2013, apresentou os embargos de fls. 511/512, os quais
foram rejeitados pelo despacho de fls. 520/521.
Cientificada da decisão denegatória dos embargos (Despacho de 09/06/2016 – fl.
531), a PGFN interpôs, em 23/06/2016 (fl. 542), presente Recurso Especial, no intuito de
rediscutir a matéria “somente decisão administrativa definitiva no processo relativo à
obrigação principal pode servir de fundamento para o cancelamento da obrigação
acessória”.
Como paradigmas foram apresentados os Acórdãos no 9202-002.908 e no 103-
22.595, cujas ementas, na parte que interessa à presente discussão, reproduz-se na sequência:
Acórdão no 9202-002.908
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2005
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
O Art. 59, do Decreto 70.235/1972, determina que são nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, não há nulidade na presente autuação, por descumprimento de
obrigação acessória, fundamentada em suposta nulidade no lançamento por
descumprimento de obrigação principal, correlato, seja pela ausência de determinação
legal, seja por que o processo sobre a obrigação tributária principal não transitou em
julgado.
Acórdão no 103-22.595
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012257/2008-76

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. TRIBUTAÇÃO “PRINCIPAL” AFASTADA POR
DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. INSUBSISTÊNCIA.
Não subsiste a tributação reflexa quando a tributação principal é afastada por decisão
administrativa definitiva proferida em processo especifico, ante a conexidade e a relação
de causa e efeito existente entre elas. Recurso de oficio a que se nega provimento.
Razões Recursais
Nos termos da peça recursal:
 Consoante determina a Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, a decisão de recurso
administrativo deve ser motivada.
 Do art. 50, § 1o da citada lei, depreende-se que, a princípio, não haveria
obstáculos jurídicos para que a autoridade julgadora pudesse adotar, como
motivação de um ato administrativo, tal como é o caso das decisões
administrativas proferidas por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, os fundamentos empregados em outra decisão de mesma natureza.
Contudo, há que se interpretar o comando legal de forma integrada com o
ordenamento jurídico posto, de forma que a norma não se contraponha aos
demais regramentos.
 Partindo-se desta premissa, impende destacar que existe uma diferença
latente em (i) concordar com os fundamentos adotados em outra decisão e
utilizá-los também como motivação, e (ii) adotar o decidido em outro
processo como único fundamento para afastar a tributação, ou seja, dizer
que um lançamento não irá subsistir porque o outro também foi afastado.
 Nesta última hipótese, a decisão proferida em outro processo é a própria
razão de decidir daquele que está sob análise. É o que geralmente ocorre
com processos ditos decorrentes, cujo único pretexto de existência é o
próprio processo principal.
 Neste diapasão, por serem os processos resultantes dos mesmos fatos e dos
mesmos fundamentos jurídicos, é de se concluir que deverá ser dada a
mesma solução a ambos, sob pena de se estar proferindo decisões
contraditórias. Daí porque, normalmente, ao se decidir o processo
decorrente, costuma-se determinar a aplicação, in casu, do que restou
deliberado no processo principal.
 Porém, para que a Administração exonere o contribuinte dos gravames
decorrentes do processo administrativo fiscal, é necessário que a decisão
administrativa que determinou o cancelamento da exigência tributária
tenha transitado em julgado. Antes disso, a exigência subsiste, conforme
dispõe o art. 45 do Decreto 70.235/72.
 É dizer que, enquanto a decisão não se tornar definitiva, não há se falar em
insubsistência do lançamento nestes autos, conforme pretendeu a douta
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012257/2008-76

autoridade julgadora a quo. A exigência persiste, até que a decisão que a
tenha cancelado transite em julgado.
 O Decreto 70.235/72 define, em seu art. 42, quando as decisões
administrativas se tornam definitivas, sendo que, a situação posta nos
autos não se coaduna com nenhuma das hipóteses ali descritas, tendo em
vista que a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
das decisões proferidas nos processos nos 15504.012255/2008-87 e
15504.012253/2008-98, recursos estes que ainda se encontram pendentes
de julgamento.
 Somente após o julgamento das referidas insurgências é que poderão as
decisões dos processos principais se tornar imutáveis, aptas a produzir
seus efeitos de forma ampla, inclusive no que tange à sua aplicabilidade ao
presente processo. Antes disso, a contribuinte possui apenas uma
expectativa de direito.
 Ademais, a confirmação das decisões dos processos principais pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais é evento futuro e incerto e, diante da
impossibilidade de se efetivá-las na prática, não há como considerar que o
lançamento cobrado nestes autos não mais subsista. Tal conclusão, como
já salientado alhures, é equivocada, não podendo servir como único
parâmetro para o cancelamento da exigência dos tributos dele decorrentes.
 Observe-se, por exemplo, que na eventualidade de serem reformadas as
decisões proferidas nos processos principais, o mesmo não poderá
acontecer no presente feito, tendo em vista a determinação para o
cancelamento da exigência, sem qualquer ressalva.
 A jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de exigir que a
decisão proferida no processo principal tenha se tornado definitiva para
que possa ser adotada em seus decorrentes.
 Com efeito, há que se ressaltar que a exigência fiscal aqui sob análise não
pode ser cancelada utilizando-se como único fundamento uma assertiva
equivocada, qual seja, a de que não mais subsiste o lançamento no
processo principal. Afastada esta argumentação, constata-se que o aresto
proferido se tornou deficitário em expor os fundamentos que motivaram o
cancelamento do crédito tributário, fato este que ocasiona a nulidade do
julgado.
 Dessa maneira, considerando que não houve qualquer ressalva no voto
condutor do acórdão proferido pela e. Câmara a quo, no sentido de aplicar
as
decisões
proferidas
processos
nos
15504.012255/2008-87
e
15504.012253/2008-98 apenas quando elas se tornarem definitivas e
imutáveis, e considerando ainda que o único fundamento adotado para o
cancelamento da exigência foi a insubsistência dos lançamentos nos
processos principais, fato este, repita-se, inverídico (o que torna a decisão
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012257/2008-76

nula por ausência de motivação), é de se reformar o referido julgado,
merecendo alteração a conclusão aplicada ao caso concreto.
Contrarrazões da Contribuinte
Intimada do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 27/06/2017 (Edital de fl. 573), a
Contribuinte apresentou, em 01/06/2017 (fl. 554), as Contrarrazões de fls. 555/570, nas quais
alega o que segue:
 Nos termos do § 6° do art. 67 do RICARF, é condição essencial para
conhecimento do recurso especial a indicação, pelo Recorrente, de até
duas decisões divergentes por matéria.
 Além disso, nos termos do § 9° do mesmo dispositivo citado
anteriormente, o recurso deverá ser instruído com (i) a cópia do inteiro
teor dos acórdãos indicados como paradigmas, ou (ii) com cópia da
publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda, (iii) com a
apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
 Complementando o §9° citado acima, o § 11 do art. 67 do RICARF
preceitua que as ementas poderão, alternativamente, ser reproduzidas no
corpo do recurso, desde que na sua integralidade.
 Porém, da análise da petição recursal, nota-se que somente foram
transcritas ementas cujos acórdãos foram apontados como paradigmas,
quais sejam os acórdãos 9202-002.908, 103-22595, 301-30.894,101-
93564, 201-80446 e 303-33772.
 Ou seja, a Recorrente não instruiu o recurso com a cópia do inteiro teor
dos acórdãos indicados como paradigmas, com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado e nem com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
 Nota-se, inclusive, que tais ementas transcritas pela Recorrente não
indicaram sequer os órgãos julgadores respectivos, ou seja a câmara, turma
de câmara, turma especial ou se a própria CSRF teria proferido tais
decisões.
 Portanto, a Recorrente também descumpriu o requisito essencial de
conhecimento do recurso previsto no caput do art 62 do RICARF, qual
seja a divergência de órgão julgador entre a decisão recorrida e as
paradigmas.
 Conclui-se, assim, que o presente recurso encontra óbice no art. 67 e seus
§§ 6o e 9o, do RICARF, motivo pelo qual não deverá ser sequer conhecido.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012257/2008-76

 Nos termos do § 8° do art. 67 do RICARF, também é requisito de
conhecimento do Recurso Especial o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas.
 No presente caso, a Recorrente alega que o acórdão recorrido violou outros
entendimentos acerca dos arts. 42 e 45 do Dec. 70.235/72, segundo os
quais somente após decisão definitiva dos processos principais é que
poderia ser jugado o processo acessório.
 Contudo, além de apenas transcrever ementas na petição recursal, sem
juntar os respectivos acórdãos ou transcrever o inteiro teor dessas
decisões, a Recorrente não indicou os pontos paradigmas colacionados que
divirjam dos pontos específicos do acórdão recorrido. Aliás, os acórdão
paradigmas se referem à outras obrigações tributárias e não fizeram
nenhuma referência aos arts. 42 e 45 do Dec. 70.235/72.
 Soma-se a isso o fato de que tais dispositivos jamais foram
prequestionados pela Recorrente, que tampouco apresentou contrarrazões
ao Recurso Voluntário interposto pela Recorrida.
 Pugna-se, assim, pelo não conhecimento do recurso, haja vista o
descumprimento do requisito essencial de cabimento previsto no §8° do
art. 67 do RICARF.
 Caso superadas as questões impeditivas da admissibilidade do presente
recurso, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade,
no mérito, deve ser rejeitada a tese de violação dos arts. 42 e 45 do Dec.
70.235/72.
 Segundo a Recorrente, o acórdão recorrido foi embasado nas decisões
proferidas
nos
autos
dos
PTAs
nos
15504.012255/2008-87
e
15504.012253/2008-98, que ainda não transitaram em julgado.
 Ocorre que, ao contrário das alegações da Recorrente, não existe nenhum
dispositivo legal, ato normativo ou norma equivalente que condicione o
julgamento dos processos administrativos relativos às obrigações
acessórias ao julgamento definitivo acerca da obrigação principal
respectiva.
 Na verdade, é noção elementar de direito a regra de que o acessório é que
segue o principal, ou seja, havendo decisão do processo principal, a
mesma sorte deverá ser atribuída ao processo acessório.
 Soma-se a isso o fato de que o próprio art 45 do Dec. 70.235/72, tido como
violado pela Recorrente, legitima a decisão tomada por meio do acórdão
recorrido.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012257/2008-76

 Isso porque, o referido art. 45 refere-se justamente às hipóteses em que a
autoridade preparadora, de ofício, exonera o contribuinte dos gravames
decorrentes do litígio.
 Com efeito, após decisão definitiva nos autos dos PTAs nos
15504.012255/2008-87 e 15504.012253/2008-98, a autoridade fiscal
poderá exonerar, de ofício, a Recorrida do pagamento das obrigações
principais e das multas moratórias, o que não é a hipótese dos presentes
autos, que como amplamente exposto, se refere às obrigações acessórias.
 Além disso, termos do art 142 do CTN, é ônus da autoridade fiscal provar
a concretização do fato gerador para exigência das obrigações tributárias,
o que também já foi consolidado por este Colendo CARF.
 Assim, inexistindo prova ou decisão definitiva acerca da concretização dos
fatos geradores da obrigação principal, não há amparo legal para se exigir
da Recorrida as obrigações acessórias respectivas, pois, como cediço, o
lançamento acessório depende e acompanha a sorte do lançamento
principal a que ele relaciona.
 Por fim, cumpre salientar que os autos do PTA no 15504.012261/2008-34
se referem à hipótese idêntica à presente, ou seja, ao lançamento de
obrigações acessórias canceladas, à unanimidade de votos, pela 4a Câmara
da Segunda Turma Ordinária do CARF, por meio do acórdão n° 2402-
002.879:
 Ocorre que naqueles autos (15504.012261/2008-34), a União manifestou
expressamente a sua falta de interesse em recorrer, o que configura
anuência com o julgado. Assim, tratando-se de processos idênticos,
conclui-se pela anuência tácita da Recorrente com o v. acórdão recorrido.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.
Esclareça-se, desde já, que, a despeito do consta da peça de contrarrazões, os
acórdãos apresentados à guisa de paradigma são somente os de no 9202-002.908 e no 103-22.595,
conforme já se evidenciou no relatório.
De outra parte, o Art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, na
redação vigente à época da interposição do apelo fazendário, tinha o seguinte teor:
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012257/2008-76

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
[...]
Da análise dos dispositivos regimentais encimados, verifica-se, de início, que o
recurso especial é cabível quando, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções
diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Não obstante, no caso em exame, tem-se que o auto de infração foi lavrado pelo
fato de o Sujeito Passivo ter deixado de declarar em GFIP os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Tal conduta representa infração ao disposto no inciso IV do caput
e sujeita o infrator à multa estabelecida no § 5o, todos do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
A esse respeito, o Relatório Fiscal (fls. 6/8) esclarece:
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012257/2008-76

1- O presente Auto-de-Infração – AI foi lavrado contra a empresa acima identificada,
uma vez que a mesma apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social — GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
demonstrado a seguir, o que constitui infração ao artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, publicada no D.O.U. de 25/07/91, combinado com o art.
225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06 de maio de 1999, publicado no D.O.U. de 07/05/99.
A autuação em debate decorre dos autos de infração de obrigações principais no
37.157.054-9 e no 37.157.056-5, objeto dos Processos no 15504.012255/2008-87 e no
15504.012253/2008-98. Referidos autos de infração foram inicialmente cancelados por força das
decisões consubstanciadas nos acórdãos no 2402-002.724 e no 2402-002.723.
O acórdão recorrido, tendo em vista que os julgados administrativos de instância
julgadora de mesma hierarquia havia cancelado os lançamentos das obrigações principais
correlatas, aplicou o mesmo resultado ao feito que ora se analisa. Confira-se o trecho da decisão
desafiada a esse respeito:
Antes mesmo de analisar qualquer das teses objeto do recurso voluntário, cumpre
apontar que o lançamento principal, no qual foram lançadas as contribuições
previdenciárias cujos fatos geradores não foram informados em GFIP e geraram o
presente Auto de Infração, já foram objeto de julgamento por esta Eg. Turma, quando
da
análise
dos
processos
administrativos
n.
15504.012255/200887
e
15504.012253/200898, os quais restaram assim ementados, com textos idênticos:
[...]
Por tais motivos, em sendo o presente processo acessório ao principal, outra não pode
ser a conclusão senão pelo acatamento de referidos fundamentos no julgamento do
presente recurso, uma vez que os argumentos de defesa apresentados pela recorrente são
os mesmos daqueles que já vieram a ser analisados por este Eg. Conselho nos autos dos
processos acima indicados.
Julgado por improcedente o lançamento principal, consideradas indevidas, não há como
se manter o lançamento pela falta de informação de referidas contribuições em GFIP.
(Grifou-se)
A situação retratada no segundo paradigma, Acórdão no 103-22.595, é
sobremaneira diversa, pois ali se analisa autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, reflexos
do IPI. Significa dizer que esses lançamentos foram formalizados em um mesmo procedimento
fiscal em que se apurou irregularidades relacionadas ao IPI e com base nos mesmos elementos de
prova. Nessas circunstâncias, como a tributação principal (relativa ao IPI) foi afastada por
decisão definitiva, esse mesmo resultado foi aplicado aos processos reflexos.
Veja-se que, diferentemente do que se aborda nesse paradigma, no julgado
desafiado tem-se, repise-se, lançamento de obrigação acessória pela não informação de fatos
geradores de contrições sociais em GFIP, em que, em virtude do cancelamento dos lançamentos
das obrigações principais pelo mesmo colegiado e na mesma sessão de julgamento, a turma
ordinária resolveu por replicar na obrigação acessória correlata o mesmo resultado.
Tratam-se de situações distintas, em que as conclusões advindas de cada decisão
derivam das especificidades relacionadas a cada um dos casos, mas não de divergências de
interpretação de normas tributárias. Portanto, as diferenças de conclusões entre os julgados
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012257/2008-76

decorrem das circunstâncias específicas avaliadas em cada caso, e não de divergência quanto à
interpretação de normas tributárias.
Ausente a similitude fática, não há base de comparação entre os acórdãos em
confronto, de forma que o Acórdão no Acórdão no 103-22.595 não é hábil à demonstração de
divergência pretendida pela Recorrente.
Já o Acórdão no 9202-002.908 refere-se a situação idêntica à retratada nos autos,
mas com conclusão em sentido contrário, por conseguinte, mostra-se apto a instaurar o litígio.
Não obstante, verifica-se necessário analisar os argumentos apresentados pela
contribuinte acerca de outros aspectos do Recurso Especial que, no seu entender, representariam
óbice ao conhecimento do apelo.
Ainda sobre paradigmas, o § 11 do citado art. 67 do Regimento Interno do CARF
é absolutamente claro no sentido de que, alternativamente à sua apresentação, na forma do §
9o, a recorrente pode reproduzir o inteiro teor de suas ementas no corpo do recurso, sendo que
essa providência foi adequadamente adimplida pela Fazenda Nacional, visto que as ementas dos
Acórdãos no 9202-002.908 e no 103-22.595 foram integralmente reproduzidas na peça recursal.
Quanto à alegação de que as ementas transcritas no Recurso Especial não teriam
indicado os órgãos julgadores que proferiram as respectivas decisões, o que representaria
descumprimento de “requisito essencial” ao seguimento do apelo, informa-se que inexiste no
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais referência a tal exigência,
não havendo como acolher as alegações trazidas nas contrarrazões a esse respeito.
No que concerne ao argumento de que não se teria efetuado o cotejo analítico
entre os acórdãos recorrido e paradigma, cabe mais um vez esclarecer que essa exigência
também não consta do RICARF. O que a norma regimental exige é a demonstração analítica da
divergência, obrigação da qual a Recorrente se desincumbiu adequadamente, conforme se
verifica dos trechos do Recurso Especial que se transcreve a seguir:
A e. Turma, em análise ao Recurso Voluntário interposto, concluiu que,
tratando-se de processo decorrente, devem ser consideradas as decisões proferidas nos
processos principais que tratam do lançamento das respectivas contribuições
previdenciárias (15504.012255/200887 e 15504.012253/200898) que foram julgados
improcedentes.
Eis a ementa do acórdão recorrido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2004 AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL. Uma vez que já fora julgadas por este Conselho os Autos de infração nos
quais foi efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, oportunidade na qual estas foram consideradas como indevidas, outra não pode
ser a conclusão, senão pela anulação do auto de infração pela ausência de informação de
tais contribuições em GFIP.
Recurso Voluntário Provido.”
[...]
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012257/2008-76

Na hipótese, destaque-se que a e. Segunda Turma da CSRF e a Terceira Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes analisaram casos idênticos ao apreciado pela e.
Câmara a quo e concluíram no sentido de que somente decisão administrativa
definitiva no processo relativo à obrigação principal pode servir de fundamento
para o cancelamento da obrigação acessória. Confiram-se as ementas dos acórdãos
paradigmas:
Acórdão 9202-002.908 “ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2005 NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
O Art. 59, do Decreto 70.235/1972, determina que são nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, não há nulidade na presente autuação, por descumprimento de
obrigação acessória, fundamentada em suposta nulidade no lançamento por
descumprimento de obrigação principal, correlato, seja pela ausência de determinação
legal, seja por que o processo sobre a obrigação tributária principal não transitou
em julgado.”
Acórdão 103-22595 “Ementa: TRIBUTAÇÃO REFLEXA
- TRIBUTAÇÃO
"PRINCIPAL" AFASTADA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA -
INSUBSISTÊNCIA - Não subsiste a tributação reflexa quando a tributação principal é
afastada por decisão administrativa definitiva proferida em processo específico, ante a
conexidade e a relação de causa e efeito existente entre elas. Recurso de ofício a que se
nega provimento. Publicado no D.O.U. no 193 de 06/10/06.”(grifos acrescidos)
Há clara divergência jurisprudencial, eis que se trata da mesma situação, qual
seja, motivação adotada em decisão proferida em processo principal. A e. Câmara a
quo fundamentou sua decisão única e exclusivamente em decisões proferidas em
processos principais, desconsiderando o fato de que as referidas deliberações não são
definitivas e que podem vir a ser reformadas. Por sua vez, os acórdãos apontados
como paradigmas, de modo contrário, acolheram a tese de que a decisão proferida em
processo principal somente poderia ser aplicada aos seus decorrentes após o respectivo
trânsito em julgado. (Grifos do original)
Acerca da propalada falta de prequestionamento, uma leitura mais atenta do § 5o
do art. 67 do RICARF é suficiente para que se compreenda que tal encargo é direcionado
especificamente a recursos interposto por contribuinte, o que não é o caso.
Em vista disso, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo a
analisar-lhe o mérito.
Mérito
No presente caso, repise-se, tem-se Auto de Infração por descumprimento de
obrigações acessórias, pelo fato de empresa haver apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, mais
especificamente, parcelas remuneratórias, pagas a título de locação de veículos.
Cumpre esclarecer que acórdãos no 2402-002.723 e no 2402-002.724 foram
integralmente reformados por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, por força dos julgados
consubstanciados nos acórdãos no 9202-006.035 e no 902-006.036. Assim os lançamentos das
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.115 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012257/2008-76

contribuições sociais objeto de tais feitos (Processos no 15504.012255/2008-87 e no
15504.012253/2008-98) foram restabelecidos.
Desse modo, seguindo o raciocínio aventado na própria peça de contrarrazões,
segundo o qual “o lançamento acessório depende e acompanha a sorte do lançamento
principal”, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, aplicando-se a ela o resultado
advindo das decisões proferidas por esta CSRF nos processos relacionados às obrigações
principais.
Por fim, convém salientar que a hipótese aventada pelo Sujeito Passivo, de que a
não apresentação de recurso pela Fazenda Nacional no Processo no 15504.012261/2008-34
configuraria anuência tácita com o acórdão recorrido, não encontra amparo na legislação
processual, de sorte que não há como recepcionar tal argumento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento, para que a exigência seja restabelecida.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital